Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712194-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAQUEL ARAUJO FARIAS MARTINS PACIENTE: VITOR ROMANO DA SILVEIRA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAQUEL ARAUJO FARIAS MARTINS em favor de VITOR ROMANO DA SILVEIRA FERREIRA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, em decorrência de alegada coação ilegal que teria consistido na desídia da Vara competente para proferir decisão. A impetrante alega que o paciente foi condenado a uma pena definitiva de 11 meses e 2 dias (crimes sem violência ou grave ameaça), em regime inicialmente semiaberto. Argumenta que restava ao paciente o cumprimento de apenas 1 dia em regime semiaberto para alcançar a progressão de regime para o aberto, quando foi expedido mandado de prisão no dia 21/03/22, tendo o paciente se entregado espontaneamente no dia 08/04/22. Afirma que há 12 dias o apenado se encontra preso em regime fechado (Centro de Detenção Provisória) e a Vara de Execuções Penais não proferiu decisão quanto à progressão de regime. Requer seja expedido alvará de soltura para o paciente em sede de concessão liminar. Subsidiariamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares cabíveis. Os autos vieram-me conclusos. O pedido liminar foi apreciado e indeferido, conforme decisão de ID Num. 34601345. As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID Num. 34677713), noticiando que “ante o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, deferi a progressão do reeducando ao regime aberto.”. A douta Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pela perda superveniente do objeto, em parecer de ID Num. 34769780, uma vez que o pedido de progressão para o regime aberto já foi deferido pela autoridade impetrada. Dessa forma, não há mais interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade da ação, consubstanciada na perda superveniente do seu objeto, como bem manifestou a d. Procuradoria em parecer de ID Num. 34769780. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 13:58:29. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador